Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO NA BUSCA E APREENSÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE DO CDC. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. AUÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício. A gratuidade deve ser concedida apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Os documentos juntados aos autos demonstram a impossibilidade de o apelante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.
2. Eventual alteração de decisão transitada em julgado ofende a coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do Código de Processo Civil - CPC.
3. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, ressalvada a ocorrência de abusividade por serviço não prestado ou em caso de onerosidade excessiva.
5. O STJ, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. A legitimidade da cobrança do seguro condiciona-se à efetiva contratação da cobertura securitária, com a exibição da apólice respectiva.
6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. No caso, não há ofensa a direito da personalidade. A ação de busca e apreensão não se aperfeiçoou em razão de irregularidade formal na notificação judicial. O consumidor está inadimplente com o contrato de financiamento e não comprovou qualquer repercussão negativa com a apreensão do veículo. Ressalte-se que dissabores e aborrecimentos não caracterizam afetação do estado anímico - ofensa ao direito à integridade psíquica.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.